Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011853-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDRO DA CUNHA ALEXANDRE - CPF: 559.245.901-78 (VÍTIMA), PRISCILA MARIA DOS REIS AKERLEY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 722.483.191-34 (VÍTIMA), MICHELLE MARIA DOS REIS AKERLEY MORAES - CPF: 041.729.451-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA -

1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIOR – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
2)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – AUTOS QUE AGUARDAVAM APENAS RELATÓRIO INVESTIGATIVO REQUERIDO PELO MP E TAMBÉM PELA DEFESA –DOCUMENTO JÁ ANEXADO, MEMORIAIS DAS PARTES OFERECIDOS E FEITO PRESTES A SER JULGADO – PEQUENO ELASTÉRIO

QUE NÃO FOI PROVOCADO POR INÉRCIA OU DESÍDIA DO JULGADOR E TAMBÉM NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
3)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
HABEAS CORPUS
EM PARTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, DENEGADO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Não se conhece do pedido de revogação da preventiva, se a matéria e o
decisum
atacado já foram apreciados em
habeas corpus
anteriormente impetrado, tratando-se, evidentemente, de mera reiteração de pedido já apresentado pela Defesa e julgado.

2 – Embora tratar-se de um único réu, n
ão há que se falar em excesso de prazo injustificado para a prolação da sentença, uma vez, que
os autos estiveram no aguardo (por pouco mais de 1mês) da juntada de relatório policial requerido pelas partes durante a instrução criminal, para que, só então, fossem apresentados os memoriais e, conclusos para a sentença.
In casu
, a marcha processual apresenta-se regular e, atualmente, com o relatório anexado, o feito já conta com os memoriais do MP e da Defesa e estão prontos para a prolação da sentença.

3 -
A prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de condenação sendo inviável conjecturar neste momento processual sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente está
preso desde 15/12/2022
sob o fundamento da necessidade de garantia a ordem pública, e respondendo Ação penal n.
1019742-16.2022.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime do
art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c.c art. 29, CP, por três vezes
.

O Impetrante, no entanto, alega que durante a
instrução criminal, foram produzidas
provas apontando “dúvidas a respeito da real conduta criminal perpetrada”
(se roubo qualificado ou receptação), e tais fatos, aliados aos
bons predicados
do paciente e à
ausência de fundamentação idônea
do decreto, autorizam a
revogação da cautelar
.

No mais, invoca
excesso de prazo
para a formação da culpa, porque a
instrução criminal foi encerrada em 18/04/2023
, e desde então, os autos estão
paralisados no aguardo da juntada do um relatório de quebra de sigilo telefônico
.

Por fim, alega que
há ofensa ao
Princípio da Homogeneidade das Prisões
, pois nem mesmo eventual condenação, terá o condão de manter o paciente no cárcere
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 169605663).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 170298178).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 172815680, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“Habeas Corpus: Roubo Majorado. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, em razão da conclusão da instrução processual em 18/04/2023, bem como pela ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por violação do princípio da homogeneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Nesse contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, tais como: a quantidade de réus; diversidades de defensores; a juntada de documentos pendentes; expedição de cartas precatórias; ou outros incidentes processuais. – Face as informações prestadas pela magistrada de piso (Id n°. 170298178-Pág. 03/04) infere-se que o feito está tendo o seu regular andamento e que o alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que apura o crime de Roubo Majorado por três vezes, possuindo peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, em especial na a juntada do relatório de quebra de sigilo telefônico que requerido pela Defesa do suplicante Gabriel no início da instrução e depois, pelo parquet ao final da audiência de instrução, para que então, as partes ofereçam as alegações finais, o que não configura excesso de prazo. – Ademais, verifica-se que no caso em comento a prisão preventiva do paciente Gabriel foi recentemente reavaliada e mantida pela magistrada de piso em razão da sua necessidade, conforme se verifica na decisão proferida no dia 28 de abril de 2023 (Id n°. 169435697-Pág. 292/295), não havendo assim em que se falar na ocorrência de excesso de prazo. – No que atine à falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente Gabriel, verifica-se que a sua necessidade já foi amplamente debatida no HC no. 1026603-47.2022.8.11.0000, tendo a ordem sido denegada, à unanimidade. Deste modo, depreende-se que a tese ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do suplicante Gabriel, trata-se, em verdade, de indiscutível reiteração do habeas corpus já julgado. Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedido, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta do crime de Roubo Majorado por três vezes, o paciente Gabriel é réu reincidente. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente Gabriel atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Predicados favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43). – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o requerente, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório,
o paciente está preso desde 15/12/2022 para o bem da ordem pública, e respondendo Ação penal n.
1019742-16.2022.8.11.0042, pela prática, em tese, art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c.c art. 29, CP, por três vezes
.

E direto aos pontos,
quanto à prisão preventiva
, vejo que para além de a cautelar ter sido reanalisada em 28/04/2023, e mantinha pelas mesmas razões, a matéria não merece ser analisada porque,
a necessidade da cautelar, para a garantia da ordem pública com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
já foi amplamente debatida em
writ
anterior (HC n.
1026603-47.2022.8.11.0000
), tendo a ordem sido denegada, à unanimidade na data de 12/02/2023, e o julgamento assim ementado:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CRIMES PRATICADOS AO LONGO DOS ANOS – PACIENTE COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA ATIVO E RECENTEMENTE BENEFICIADO COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES E INADEQUADAS NA HIPOTESE –
4. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há como ser acolhida a alegação de ausência de contemporaneidade entre os registros criminais pretéritos e a prática de novo crime se, o paciente, além de multirreincidente, tem Executivo de Pena em curso e, em data recente, havia sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mas, tão logo em liberdade, voltou a delinquir. Tais fatos, demonstram a periculosidade do paciente,
bem assim, a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração delitiva,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.”

Portanto, não conheço do pedido de revogação da preventiva com ou sem aplicação de cautelares diversas
não só
porque
a
revogação da prisão preventiva
é
mera reiteração de pedido
já analisado por esta Corte de Justiça (quando, então, conclui-se
pela necessidade da ordem pública diante da recalcitrância delitiva – reincidência -

e da habitualidade do paciente em crimes
), mas também
porque

a
eventual
inocência do paciente
(ou prática de outro crime, sem violência)
deve ser

analisada pela origem
, nos autos principais prestes a serem julgados (AP n. 1019742-16.2022.8.11.0042).

Deste e. TJMT:

“(...). Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito”. (N.U 1000244-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Prosseguindo,
quanto ao
excesso
de
prazo
para o julgamento, não
vejo nenhuma desídia do Magistrado
, caracterizadora de coação ilegal.

A audiência de
instrução criminal
foi
realizada em 18/04/2023
e o
relatório de investigação já foi anexado aos autos na data de 26/05/2023
.

Em consulta ao PJe de 1o grau, verifiquei também
que o MP e a Defesa já ofereceram suas alegações finais
e, os autos estão
prontos para julgamento
.

Importante ressaltar que o andamento processual não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com desídia ou não ou se a autoridade apontada como coatora é, de fato, a única causadora da morosidade apontada.

Não é demais destacar que,
in casu
, a denúncia

foi recebida em 19/01/2023 e, embora o paciente tenha sido
devidamente citado, e o Impetrante, em 03/02/2023, tenha juntado procuração nos autos de origem, parece-me que ele permaneceu inerte e apenas apresentou resposta à acusação em 27/02/2023, após o Juiz
a quo
ter registrado o seu silêncio e ter nomeado da d. Defensoria Pública Estadual nos autos.

Depois disso, a audiência de instrução foi realizada em 18/04/2023, o relatório de investigação foi juntado em 26/05/2023, as partes já apresentaram seus memoriais e, portanto, a instrução criminal, sob a presidência do Magistrado
a quo
, tramitou (desde 19/01/2023 até a presente data) em tempo razoável, sem qualquer paralização ilegal ou inércia do Julgador.

No mais, apesar de a ação penal tratar de um único réu, as peculiaridades do caso, evidentemente, exigiram um certo
prolongamento do processo visto que o paciente foi condenado pela prática do crime de r
oubo qualificado, contra três vítimas
, havendo a necessidade de suas ouvidas, além, em especial (como já dito) da juntada do relatório de quebra de sigilo telefônico requerida pelas partes durante a instrução criminal.

Destaco a respeito da matéria:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. ” (...). (N.U 1017135-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

“Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente e aguardava apenas relatório de perícia dos aparelhos celulares requerido pelo Ministério Público (...), não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual (...). ” (N.U 1008421-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com tais considerações,
conheço em parte o
Habeas corpus
e, nessa extensão,
em consonância com o parecer da d. PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023